Tribunal: TJBA
Processo: 8001593-21.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001593-21.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: PERLA REGINA DOS SANTOS MAIA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 138 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Município de Teolândia contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso, sob fundamento de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e ausência de observância do devido processo legal, em razão da supressão da Gratificação de Atividade Complementar (GAC) percebida por servidora pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão de gratificação de natureza propter laborem afasta a incidência do princípio da irredutibilidade de vencimentos; (ii) estabelecer se a retirada da vantagem pode ocorrer sem prévio processo administrativo individualizado, mediante mera publicação de portaria genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige demonstração de ilegalidade ou desacerto da decisão monocrática, o que não se verifica no caso concreto.

A controvérsia não se limita à natureza jurídica da gratificação, mas à forma de sua supressão pela Administração Pública.

A Administração, ao exercer a autotutela, deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 138, fixa que a revogação de atos administrativos com efeitos concretos exige prévio processo administrativo regular.

A supressão da gratificação ocorreu de forma unilateral, sem instauração de procedimento administrativo individualizado, violando garantias constitucionais.

A publicação de portaria genérica com prazo para manifestação não substitui processo administrativo formal, pois não assegura ciência inequívoca nem participação efetiva do administrado.

A jurisprudência admite a exigência de processo administrativo prévio independentemente da natureza transitória da vantagem.

A motivação per relationem é válida e compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme entendimento do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

1.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n
a Apelação Cível
nº
8001593-21.2024.8.05.0276
da comarca de Teofilândia, em que são partes como Agravante - MUNICIPIO DE TEOLANDIA e Agravada - PERLA REGINA DOS SANTOS MAIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2